Tribunal: TJMT
Processo: 0000851-58.2013.8.11.0048
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000851-58.2013.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALUSHOP ALUMINIO LTDA - CNPJ: 96.597.620/0001-29 (AGRAVANTE), ROBERTO FRANCO DE AQUINO - CPF: 400.720.968-53 (ADVOGADO), DEMIS BATISTA ALEIXO - CPF: 184.495.898-19 (ADVOGADO), CARLOS DA SILVA SOBRINHO - CPF: 054.013.838-00 (AGRAVANTE), JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.721.365/0001-17 (AGRAVADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000851-58.2013.8.11.0048

EMBARGANTE:
ALUSHOP ALUMINIO LTDA

APELADO:
JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ALUSHOP ALUMINIO LTDA
para suprir omissão em acórdão de desprovimento de agravo regimental cível por ele interposto em face de
JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
,
cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.
”

A embargante requer, em síntese, a existência de omissão
“Ao não enfrentar de forma específica o argumento central trazido pelo Embargante, capaz de infirmar a conclusão da decisão, qual seja: a intimação que embasou a extinção sem resolução do mérito por abandono não menciona "extinção", mas sim "arquivamento", incorreu-se em omissão. Esse ponto é crucial e deve ser analisado, visto que possui implicações processuais distintas. Enquanto o arquivamento permite a “reabertura” do processo mediante desarquivamento, a extinção, nesse caso concreto, pode acarretar a prescrição da pretensão da exequente, devido ao transcurso do tempo, resultando em consequências muito mais graves do que as previstas no despacho que fundamentou a extinção da execução.”

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão, fica evidente que a intenção da embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ALUSHOP ALUMINIO LTDA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face
JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial julgou, pela segunda vez, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALUSHOP ALUMINIO LTDA em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial por ele proposta em face de JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP julgou, pela segunda vez, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Em razões recursais, o apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito visto que em momento algum foi intimado pessoalmente para se manifestar no feito. Afirma, ainda, que “além disso, conforme consta na decisão de ID 135359850 a intimação foi no sentido de dar andamento no feito, sob pena de arquivamento, porém o feito foi extinto, contrariando, inclusive do art. 9 e 10 do CPC, que determinam que não poderá haver decisões de surpresas, como ocorreu no presente feito, ou seja, sem dar a oportunidade de manifestação das partes.”

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o Relato.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, tem-se dos autos que o apelante ajuizou a presente ação, tendo o magistrado julgado extinto o feito diante da sua inércia no feito.

Interposto recurso de apelação a sentença foi anulada nos seguintes termos:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe provimento.

Isso porque, processo somente pode ser extinto na forma do art. 485, III, quando observados dois requisitos essenciais, quais sejam: a intimação do causídico, e também, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

No caso dos autos, não obstante ter se efetivado a ciência ao advogado, o autor/apelante não foi intimado pessoalmente para se manifestar nos autos, a fim de dar prosseguimento ao feito.

Destarte, não foi cumprido o requisito do § 1º do art. 485 do CPC, que exige a prévia intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito no prazo de 5 dias.

Não se pode admitir a extinção do feito por inércia sem a intimação pessoal da parte, sob pena de flagrante cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SÚMULA 240/STJ. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. ARTS. 236, § 1º, E 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. A matéria de que tratam os arts. 236, § 1º, e 247 do Código de Processo Civil ressente-se do indispensável requisito do prequestionamento, sem o qual o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Incidência, na espécie, dos enunciados 282 e 356 da súmula do eg. STF. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Precedentes. 3. Não tendo sido formada a relação processual, ante a falta da citação do réu, é possível que o magistrado, de ofício, proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa pelo autor ( CPC, art. 267, III), não se aplicando, nesta circunstância, o enunciado sumular nº 240 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." ( AgRg no AREsp 12.999/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/10/2011).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal do autor. (TJ-MG - AC: 10351030226291001 Janaúba, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DE CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA- SENTENÇA CASSADA. Paralisado o processo por mais de 30 dias, não basta a intimação do advogado que patrocina a ação, por meio eletrônico para fins de extinção da ação, sendo necessária a intimação pessoal do autor para o fim específico de promover o andamento do feito, com a advertência sobre os efeitos de eventual inércia processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0028.13.001327-0/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da Sumula em 04/06/2020)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU EDITALÍCIA DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. (TJ-MT 00018101520158110030 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos. (TJ-MT 10009595720178110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Com o retorno dos autos, o magistrado indeferiu o pedido de intimação do sócio da parte executada para que indicasse onde estão e quais são os bens passíveis de penhora (id. 223930238), determinando a intimação do apelante para “requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.”

Não obstante, foi certificado pelo gestor “que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) EXEQUENTE: ALUSHOP ALUMINIO LTDA.”

Assim, não há o que se falar em ausência de intimação, nem tampouco que seria necessária a intimação pessoal do apelante que, pela segunda vez, deixou transcorrer o prazo para manifestação nos autos, fazendo uso da apelação para justificar a sua não atuação no feito.

Ademais, pelo que se pode observar dos autos foi realizada a intimação pessoal do apelante, na forma eletrônica, o que é considerado válido, por se trata de processo eletrônico.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – REQUERIMENTO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE –TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTADA – ROL DO ART. 924 DO CPC NÃO TAXATIVO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO. Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas. Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0000170-94.2011.8.11.0004, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia tratada nos presentes autos recursais de caracterização do abandono da causa por parte do demandante, a ensejar a extinção do feito sem julgamento do mérito. 2. No caso em apreço, verifica-se que por ato ordinatório foi determinada a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo (evento nº 83), devidamente intimada, contudo, diante da inércia da parte, o juiz a quo extinguiu o feito, sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 51, § 1º da Lei 9.099/95. 3. Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, está previsto no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil. 4. Contudo, a Lei nº 9.099/95 veio para atender às particularidades de seus procedimentos, sendo que prevê em seu art. 51, § 1º, que as partes não precisarão ser intimadas pessoalmente para que se proceda ao encerramento do procedimento. 5. Destarte, observa-se que o art. 51, caput e § 1º da Lei nº 9.099/95 dispensa a intimação pessoal das partes em todas as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, tanto as previstas na Lei nº 9.099, quanto as previstas em outras leis, ou seja, os termos categóricos do dispositivo indicam claramente a intenção de derrogar a exigência de intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1º do Código de Processo Civil, quando houver o abandono da causa e a de impor esse mesmo norte às demais hipóteses de extinção, estejam elas elencadas na própria Lei 9.099/95 ou supletivamente no Código de Processo Civil. A propósito confira-se: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (?) § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes?. Portanto, a intimação pessoal da parte em tais circunstâncias é inoportuna e viola o dispositivo referido. 6. Insta salientar, por oportuno, que cabe ao autor da demanda nos Juizados ? de conhecimento ou de execução ? estar permanentemente atento no sentido atender ao desenvolvimento do processo para a obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Essa expectativa decorre dos critérios orientadores da Lei nº 9.099/95, sobretudo da celeridade e da economia processual. 7. O processo célere dos juizados envolve-se por força de dois movimentos, o impulso oficial do juiz e a intensa e diligente participação da parte que deve manter-se permanentemente diligente para atender de pronto as determinações judiciais. A sua omissão é tratada como desinteresse, contumácia que o juiz sancionara com a extinção do processo. 8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e por seus próprios e jurídicos fundamentos. 9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95), ficando, no entanto, sobrestado o pagamento, tendo em vista ser esta beneficiária da assistência judiciária. (TJ-GO - RI: 54781153620198090051 GOIÂNIA, Relator: Stefane Fiuza Cançado Machado, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, na decisão proferida, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024